Tribunal: STF
Processo: HC 95515
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. CONCLUSÕES DA CVM E DA
   SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CRIMES CONTRA O SISTEMA
   FINANCEIRO NACIONAL. DENEGAÇÃO.
1.      A questão controvertida
   nestes autos consiste na possível nulidade da decisão que recebeu
   a denúncia oferecida contra o paciente, por ausência de justa
   causa para a deflagração da ação penal, bem como em razão da
   inépcia da exordial (alegação de atipicidade das condutas
   narradas).
2.      A principal tese do impetrante diz respeito às
   conclusões da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da
   Secretaria de Previdência Complementar que, segundo a inicial,
   seriam favoráveis ao reconhecimento da licitude das operações
   consistentes na aquisição de títulos e valores mobiliários da
   INEPAR pela PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do
   Banco do Brasil.
3.      Observo que a questão foi bastante
   debatida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no
   âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que saiu
   vencedora a tese da necessidade de se aprofundar a produção dos
   meios de prova no bojo da ação penal para que seja possível a
   avaliação da ocorrência (ou não) de crime contra o sistema
   financeiro nacional.
4.      Em se tratando de habeas corpus,
   remédio constitucional que se notabiliza pela celeridade e,
   consequentemente, pela insuscetibilidade de exame aprofundado de
   provas, é imperioso o reconhecimento da necessidade do
   desenvolvimento do processo penal para melhor esclarecimento dos
   pontos controvertidos, inclusive do contexto em que se deu a
   alegada aprovação das operações realizadas pela PREVI, por parte
   dos órgãos públicos competentes (Secretaria de Previdência
   Complementar e Comissão de Valores Mobiliários).
5.      Vários
   dos aspectos fáticos foram expressamente narrados na denúncia, o
   que faz presumir a existência de elementos mínimos de prova
   colhidos durante o inquérito judicial referente à ocorrência dos
   fatos narrados, para autorizar o órgão do Ministério Público a
   deduzir a pretensão punitiva através do oferecimento da denúncia.
   As dúvidas e eventuais perplexidades relacionadas à aprovação das
   operações pela CVM e pela Secretaria de Previdência Complementar
   poderão - e deverão - ser objeto de aprofundado exame no curso da
   ação penal, mas não cabe a esta Corte reconhecer a existência de
   constrangimento ilegal quando há duas versões perfeitamente
   possíveis relacionadas aos fatos narrados na exordial.
6.      O
   tipo penal contido no art. 4 , da Lei n  7.492/86, consiste em
   crime de perigo, não sendo necessária a produção de resultado
   naturalístico em razão da gestão fraudulenta. É relevante, para a
   verificação da adequação típica, que haja conduta fraudulenta do
   gestor da instituição financeira (ou a ela equiparada), eis que a
   objetividade jurídica do tipo se relaciona à proteção da
   transparência, da lisura, da honradez, da licitude na atividade
   de gestão das instituições financeiras.
7.      Exige-se que o
   administrador cuide da higidez financeira da instituição
   financeira que, por sua vez, se encontra inserida no Sistema
   Financeiro Nacional, daí a preocupação em coibir e proibir a
   gestão fraudulenta, pois do contrário há sério risco de
   funcionamento de todo o sistema financeiro. Assim, o bem jurídico
   protegido pela norma contida no art. 4 , da Lei n  7.492/86, é
   também a saúde financeira da instituição financeira. A
   repercussão da ruína de uma instituição financeira, de maneira
   negativa em relação às outras instituições, caracteriza o crime
   de perigo.
8.      Em não se tratando de crime de dano, a figura
   típica da gestão fraudulenta de instituição financeira não exige
   a efetiva lesão ao Sistema Financeiro Nacional, sendo irrelevante
   se houve (ou não) repercussão concreta das operações realizadas
   na estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.
9.      A fraude,
   no âmbito da compreensão do tipo penal previsto no art. 4 , da
   Lei n  7.492/86, compreende a ação realizada de má-fé, com
   intuito de enganar, iludir, produzindo resultado não amparado
   pelo ordenamento jurídico através de expedientes ardilosos. A
   gestão fraudulenta se configura pela ação do agente de praticar
   atos de direção, administração ou gerência, mediante o emprego de
   ardis e artifícios, com o intuito de obter vantagem indevida.
10.     Não há que se cogitar que a denúncia atribui ao paciente
   apenas a prática de um ato isolado. A denúncia descreve toda a
   operação que redundou na aprovação dos empréstimos supostamente
   dissimulados à empresa INEPAR. Houve vários atos consistentes na
   gestão fraudulenta.
11.     A tese da atipicidade das condutas não
   merece acolhimento. A questão consistente na aferição acerca dos
   atos do paciente terem sido integrantes dos tipos penais
   previstos nos arts. 4°, 6° e 16, todos da Lei n° 7.492/86, ou
   consistirem meramente atos de exaurimento, com efeito, depende de
   instrução probatória, não cabendo ser avaliada em sede de habeas
   corpus que, como se sabe, apresenta restrição quanto ao alcance
   da matéria cogniscível.
12.     Há clara narração de atos
   concretos relacionados à prática das condutas previstas nos tipos
   penais acima referidos.  Foram atendidos os requisitos exigidos
   do art. 41, do Código de Processo Penal. Os fatos e suas
   circunstâncias foram descritos na denúncia, com expressa
   indicação da suposta ilicitude na conduta do paciente,
   proporcionando-lhe o exercício do direito de defesa, em
   atendimento às exigências do CPP.
13.     Os fundos de pensão,
   como é o exemplo da PREVI, podem ser considerados instituições
   financeiras por equiparação, por exercerem atividades de captação
   e administração de recursos de terceiros, conforme previsão
   contida no art. 1°, parágrafo único, I, da Lei n° 7.492/86.
   Deve-se focar na espécie de atividade realizada pelo fundo de
   pensão, daí a equiparação que é apresentada na própria lei.
14.
        Habeas corpus denegado.